Tribunal: STF
Processo: RE 77213
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
AÇÃO PENAL. NULIDADE DO PROCESSO MOVIDO CONTRA PREFEITO E CO-RÉU COM
BASE NO D1. 201/67 POR FATOS ANTERIORES A ESSE DIPLOMA LEGAL.
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O PROCESSO POR MAU EMPREGO DE
SUBVENÇÃO CONCEDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR,
INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.